Tribunal: TJDFT
Processo: 0726456-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726456-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MARA PERESTRELLO GONCALVES AGRAVADO: CELIO CORRADINI JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto por ZP CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA (Id. 73501711), em face de decisão proferido pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília (Id. de origem 238430331) que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 0710328-75.2020.8.07.0001, em desfavor de CELIO CORRADINI JUNIOR, indeferiu o pedido de pesquisas de bens no sistema eletrônico SISBAJUD. O juízo de origem fundamentou que as diligências requeridas já foram realizadas e a nova petição não indicou um motivo relevante a justificar reutilização do sistema. Em sede de razões recursais (Id. 73501711), a parte agravante sustenta que se trata de pedido inédito, posto que a diligência anterior não foi realizada na modalidade “Teimosinha”, foi apenas uma consulta pontual. Argumenta, ainda, que houve o transcurso de prazo razoável desde a primeira diligência. O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 73530564). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a antecipação de tutela, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Ante a análise dos autos, verifica-se não ser possível a antecipação da tutela em sede liminar, posto que o requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. A parte agravante justifica a reforma da decisão, a fim de que haja a reiteração da pesquisa via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, pelo fato de a última consulta ter sido pontual e ter transcorrido lapso temporal considerável. Todavia, o fato da primeira consulta não ter ocorrido na modalidade “teimosinha” não altera o caráter de reiteração da pesquisa ora realizada. Além disso, a mera passagem do tempo não justifica nova realização medida. Entende-se que para haver nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade “teimosinha” é preciso a demonstração da alteração na situação econômica do executado. O que, a partir de um juízo de cognição sumária, não se vislumbra no caso em tela. Confiram-se julgados desta Turma Cível em casos análogos: EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO DE PESQUISA. TEIMOSINHA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa de ativos financeiros do executado, via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e determinou o arquivamento provisório dos autos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside na possibilidade de reiteração da pesquisa de ativos financeiros em nome do executado sem a demonstração de alteração na sua situação patrimonial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pesquisa anterior revelou-se infrutífera, sem qualquer indicativo de modificação da situação econômica do devedor que justificasse nova tentativa. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a reiteração de pesquisas em sistemas eletrônicos deve observar o princípio da razoabilidade e estar condicionada à demonstração de mudança no estado patrimonial do executado. 5. O uso da ferramenta “teimosinha” gera demandas operacionais para o Judiciário e deve ser adotado com parcimônia, para garantir a efetividade dos meios executivos sem comprometer a razoável duração do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD na modalidade 'teimosinha' depende da demonstração de alteração na situação econômica do executado."; "2. A mera passagem do tempo, sem novos indícios de bens disponíveis, não justifica a medida." Dispositivos relevantes citados: CPC art. 798, II, c. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 08/05/2023, DJe 10/05/2023, (Acórdão 1973696, 0745779-28.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.), (Acórdão 1967295, 0742383-43.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.). (Acórdão 2019454, 0702568-05.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 23/07/2025.) Grifou-se. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SISBAJUD NA MODALIDADE “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO DE PESQUISA. NÃO RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A existência da ferramenta que permite a reiteração da pesquisa de ativos pelo Juízo (“teimosinha”) não significa que possa a parte, sem demonstrar alteração na situação econômica do executado, requerer pesquisas diárias, reiterando indefinidamente as diligências a serem praticadas pelo juízo em busca de bens. 1.1. Embora a possibilidade de reiteração de pedido de penhora via Sistema SISBAJUD, o certo é que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que deve ser observado em cada caso o princípio da razoabilidade. 2. Consulta ao sistema SISBAJUD foi realizada em 28/4/2023 (ID 157019069, autos de origem). Como se vê, além do exíguo lapso temporal entre a última pesquisa (28/4/2023 - ID 157019069, autos de origem) e o indeferimento do pedido via decisão agravada (decisão datada de 20/9/2024 - ID 647954211), a parte agravante não demonstrou indicação de alteração na situação econômica da parte agravada a ponto de respaldar renovação de pesquisas via sistemas como pretende. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1967295, 0742383-43.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 11/03/2025.) Grifou-se. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Destarte, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação de tutela até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital